Tribunal: TCU
Processo: 043.350/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1293/2023-TCU-Plenário Tratam os autos de dispensa de licitação para aquisição de teste rápido IGG/IGM em amostras de sangue e teste rápido para pesquisa qualitativa de antígeno de SARS-CoV 2 em amostras de swab de nasofaringe, para atender as necessidades das Unidades de Saúde, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Sena Madureira/AC, durante o enfrentamento da pandemia do Coronavírus (Covid-19) (peça 3). Considerando os indícios de irregularidades na dispensa de licitação relacionadas à qualificação da empresa contratada, bem como ausência de justificativa para os preços dos insumos contratados (peça 1); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234, 235 e 250, inciso II, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la procedente e realizar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, devendo-se dar ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 043.350/2021-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Sena Madureira - AC. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c art. 252 do Regimento Interno/TCU, a conversão do presente processo em tomada de contas especial, autorizando, desde logo, as citações, nos termos propostos à peça 53, p. 13-15; 1.8.2. informar aos responsáveis Osmar Serafim de Andrade, Nildete Lira do Nascimento e B&F Brasil Ltda. que o valor máximo do débito ao qual podem ser condenados se refere ao valor total do Contrato 75/2020 (R$ 148.750,00, em valores originais); 1.8.3. encaminhar cópia da instrução de peça 53 e desta deliberação ao Município de Sena Madureira/AC e aos responsáveis Osmar Serafim de Andrade, Nildete Lira do Nascimento e B&F Brasil Ltda., a fim de subsidiar a apresentação das alegações de defesa; 1.8.4. informar ao Município de Sena Madureira/AC e ao denunciante que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 1.8.5. cientificar o Ministro de Estado da Saúde acerca da conversão do presente processo em tomada de contas especial, nos termos do art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, informando que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 1.8.6. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; e 1.8.7. apensar a tomada de contas especial a ser criada à TCE autuada no TC Processo 031.259/2022-7 , convertida em razão da denúncia constante do TC Processo 043.351/2021-2 , sob a relatoria do Ministro Benjamin Zymler, devido à conexão existente entre os dois processos.